Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712633-82.2018.8.07.0007 RECORRENTE: VINICIUS FERNANDES PEREIRA ALVES RECORRIDA: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INSCRIÇÃO NO FUNDO DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR – FIES. DIREITO A INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONFIANÇA. BOA-FE. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL. APLICAÇÃO DAS MESMAS REGRAS E ENCARGOS ESTABELECIDOS PELO FIES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO PREJUDICADO. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. MERO DISSABOR. 1. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre aluno e instituição de ensino superior, a teor do a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O direito à informação adequada prevista no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, reflete os princípios da boa-fé, da transparência e da confiança que devem sempre permear as relações consumeristas. 3. Ao fornecer formulário timbrado da própria Instituição de Ensino Superior - IES com o título “Termo de Responsabilidade Financeira Inclusão de Débitos Anteriores – FIES”, bem como deferir o pleito de “embutir” o valor devido pelo 2° semestre de 2014 na contratação do FIES que teve início no 1° semestre de 2015, a IES fez o aluno acreditar que tal pleito era possível ou permitido pelo procedimento do FIES. 4. Há que ser reconhecida a vulnerabilidade informacional (artigo 4°, IV, do Código de Defesa do Consumidor) do aluno diante da IES que é a detentora na informação técnica inerente à prestação do serviço educacional, o que abrange o conhecimento das normas que regulamentam financiamento estudantil. 5. A cobrança do valor relativo ao 2° semestre de 2014 (1° semestre do curso), pela IES, deverá seguir as mesmas regras e encargos estabelecidos pelo FIES no contrato efetivamente firmado apenas abrangendo o 1o semestre de 2015 e os seguintes, observando-se, inclusive o prazo de carência previsto no artigo 5° da Lei n° 10.260/01. 6. O pedido de repetição do indébito em dobro resta prejudicado diante do reconhecimento de que o débito, objeto da demanda, não foi pago, seja pelo aluno, seja por meio de recursos do FIES contratado. 7. Descabida a fixação de indenização por danos morais no caso: primeiro, em razão da ausência de efetivo adimplemento; segundo, diante da não ocorrência de inscrição do débito em cadastro de inadimplentes; e terceiro, porque o impedimento da realização da matrícula no 5° semestre do curso foi prontamente solucionado por meio do deferimento da liminar em processo próprio logo no início das atividades escolares, sem que houvesse efetivo impedimento de frequência às aulas regulares. Mero dissabor tido como dentro da normalidade da vida. 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 6o e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando demonstrada a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização, diante da falha na prestação de serviço por parte da recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega ofensa ao artigo 5o, incisos XX e XXXII, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da configuração de danos morais e materiais ensejadores de indenização. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB-DF 13.398. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir. Com efeito, ao afastar o pleito indenizatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, porque a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). E, a duas, porque ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria de natureza fática, vedado em sede de recurso extraordinário pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB-DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012